Tribunal: TJDFT
Processo: 0745860-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. DANO. TRAVAMENTO MOTOR. PERÍCIA JUDICIAL. USO DE FILTRO EM MODELO DIFERENTE DO INDICADO PELO FABRICANTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE.
1. Segundo o art. 18 do CDC os fornecedores de produto de consumo durável ou não durável respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, de modo que é suficiente ao consumidor demonstrar minimamente a ocorrência do vício.
2. O art. 12, § 3o, do CDC prevê inversão do ônus de prova ao atribuir ao fornecedor a possibilidade de eximir-se da responsabilidade caso comprove as hipóteses excludentes, como a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. O laudo foi conclusivo. A perícia judicial apontou que a instalação do modelo de filtro de óleo do motor diverso do indicado pelo fabricante foi o fator determinante para o travamento. Segundo o perito, o pedido de leitura do módulo eletrônico não é capaz de infirmar a sua conclusão e ressaltou que o orçamento para o conserto da motocicleta foi elaborado pela oficina sem a realização da leitura, o que também não se mostra necessária sua efetivação no momento da perícia.
4. Comprovado que o dano impeditivo de uso do bem adquirido foi causado pelo vendedor do bem e o consumidor sofreu dano material referente às despesas de transporte no período em que ficou sem a motocicleta, o contrato de compra e venda da motocicleta deve ser rescindido com a restituição das partes ao estado anterior e, o vendedor do bem, condenado ao pagamento do dano material.
5. Apelação não provida.